Tribunal: TJMT
Processo: 1012899-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012899-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CAUSA INTERRUPTIVA – COMPROVAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – VALOR ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DA FORMA E LOCAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DA PECULIARIDADE DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de o prazo prescricional para a ação de arbitramento de honorários advocatícios ser de 5 (cinco) anos, contado da revogação do mandato, conforme preceitua o artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), a ocorrência de causa interruptiva, prorroga sua conclusão.

Promovido o ajuizamento da Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional, em 10/04/2018, a fluência do prazo prescricional da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios foi interrompida e seu ajuizamento em 10/04/2023 afasta a prejudicial de mérito de prescrição.

Sabe-se que, nos termos do artigo 22, § 2o, da Lei n. 8906/1994, a remuneração a ser arbitrada deve ser compatível com o serviço desempenhado, o valor econômico da questão envolvida nos préstimos, além da observância obrigatória do artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10, do Código de Processo civil (CPC).

À vista desses requisitos, do fato de a prestação dos serviços ter sido encerrada unilateralmente e antes do encerramento da demanda, a remuneração terá como base os atos praticados pelo causídico na ação que ainda não havia findado.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente acrescido dos consectários legais, encontra-se em perfeita sintonia com os requisitos legais para arbitramento dos honorários advocatícios, pois leva em conta o valor da causa, o tempo despendido pelo profissional, o local de prestação dos serviços, demais peculiaridades da demanda e, por essa razão, mostra-se proporcional e razoável, sem motivo para majoração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marcelo Borges & Advogados Associados
, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda, condenou o Apelado ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não é suficiente para representar o serviço prestado pelo causídico e, portanto, deve ser majorado.

Assevera que o Juiz
a quo
não considerou o grau de zelo do profissional, tampouco o local em que os serviços foram prestados, o tempo exigido para atuação e o valor da causa.

Em suas contrarrazões, o Apelado suscita a prejudicial de mérito de prescrição, sob o argumento de que a revogação do mandato ocorrera em 08/03/2013, o recebimento da notificação em 22/03/2013

e a ação ajuizada somente em 10/04/2018.

No mérito, pugna pelo não provimento do Apelo (id. 205075912).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Marcelo Borges & Advogados Associados insurge-se
contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A..

Na ocasião, o Magistrado julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Extrai-se dos autos que, em 12/01/2004, as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (id. 205076679) e, em 22/06/2005, aditivo de retificação e ratificação (id. 205076682).

Em 29/06/2006, o Banco Recorrido, sob o patrocínio do Apelante, ajuizou a Ação de Execução n. 0001052-69.2006.8.11.0024, na Comarca de Chapada dos Guimarães, para cobrança da dívida no importe de R$ 83.416,11 (oitenta e três mil e quatrocentos e dezesseis reais e onze centavos).

Acontece que, em 08/03/2013, a instituição financeira enviou ao Recorrente uma notificação extrajudicial, a fim de comunicar a rescisão unilateral do mencionado pacto, conforme documento de id. 114756517.

Recebida a notificação de revogação de mandato, em
22/03/2013
, o Apelante ajuizou em desfavor da instituição financeira a Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional n. 1009201-63.2018.8.11.0041, em 10/04/2018, com tramite perante a 6a vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Interrompido o prazo prescricional, em
10/04/2023,
ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios que resultou na sentença combatida neste Recurso.

Inicialmente, passo à análise da Prejudicial de Mérito de arguida pelo Apelado.

Da Análise da Prejudicial de Mérito de Prescrição

Conforme relatado, o Recorrido sustenta a ocorrência de prescrição na ação de arbitramento de honorários, porque o Apelante tomou conhecimento da rescisão contratual em 22/03/2013, mas ajuizou a ação de arbitramento somente em 10/04/2023.

É cediço que o prazo prescricional para a ação de arbitramento de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contado da revogação do mandato, conforme preceitua o artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).

A análise da circunstância, nos termos expostos pelo Apelado, poderia conduzir à conclusão pelo reconhecimento do instituto apontado, porém, denota-se dos autos, conforme já exposto alhures, que o Apelante promoveu o ajuizamento da
Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional
n. 1009201-63.2018.8.11.0041, em 10/04/2018, que tramitou perante a 6a vara Cível da Comarca de Cuiabá e que interrompeu a fluência do prazo prescricional da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

Destaca-se que, apesar de a notificação ter sido recebida em março de 2013, em seu teor o Apelado informava ao Recorrente o seguinte:

“3. V. As. Deverá permanecer na condução dos processos pelo
prazo máximo de 30 (trinta) dias
a contar da rescisão ora noticiada, ou
antes de tal prazo
, mediante o efetivo ingresso do novo patrono nos autos.”

Logo, a prestação dos serviços foi estendida por mais 30 dias, o que justifica o ajuizamento do protesto interruptivo de prescrição em
10/04/2018
, bem como a prorrogação do prazo fatal da prescrição diante da existência de causa interruptiva.

Nesse sentido, perfilho do seguinte entendimento:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA – REMUNERAÇÃO SOBRE VERBA SUCUMBENCIAL - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE– DIREITO A VERBA HONORÁRIA – PROPORCIONAL AO SERVIÇOS PRESTADO E PECULIARIDADES DA DEMANDA – ARBITRAMENTO JUSTO E EQUÂNIME – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1.
A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/1994 se inicia em data que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou
o término da prestação dos serviços
.

2.
Com o ajuizamento de Notificação Judicial - Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional em desfavor do Banco do Brasil S/A, em 10/04/2018, interrompeu-se a prescrição do prazo para cobrança de honorários profissionais, nos termos do art. 202, inc. V do Código Civil, sendo prorrogado o prazo prescricional para até a data de 10.04.2023.

3. Certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para o seu serviço e ainda a natureza e importância da causa, a verba honorária deve também corresponder a serviço parcial nos autos, nesse sentido entendo que deve ser arbitrado à atuação do autor na demanda, a fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual reputo como atende os princípios da razoabilidade, a natureza e importância da causa e sua proporcionalidade.

5. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJMT. RAC 1055555-78.2020.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 13/03/2024. Publicação: 22/03/2024). Sem destaque no original.

Desta feita, não há que se falar em ocorrência de prescrição, no caso em tela, e por essa razão
afasto a prejudicial de mérito suscitada
.

Da Análise do Mérito

Conforme exposto, o Apelante prestou serviços advocatícios ao Banco Apelado, nos autos n. 0001052-69.2006.8.11.0024 (ação de execução), atuando com os seguintes atos:

1.

Protocolou a ação em 14/08/2006, na Comarca de Chapada dos Guimarães;

2.

Manifestação sobre a carta de intimação pelo correio, concordância com o bem oferecido à penhora e juntada de substabelecimento, em 27/07/2007;

3.

Juntada do comprovante de depósito do valor da diligência do Oficial de Justiça;

4.

Manifestação sobre a área do bem ofertado à penhora, bem como expressando concordância para que a penhora recaia
sobre o total da área descrita na matrícula n° 2402, livro II, fls. 023 (fis.27/28),
e pugnando pela constrição imediata daquele bem, em 12/08/2008.

5.

Petição para juntada do exemplar da publicação do edital da praça, em 18/05/2010;

6.

Petição para juntada do comprovante de pagamento da publicação do edital para acréscimo da dívida do executado, em 09/06/2010. (Ids. 205076688 e 205076690).

Vê-se que os atos acima enumerados demonstram o trabalho desempenhado pelo causídico contratado e, nos termos do artigo 22, § 2o, da Lei n. 8906/1994, a remuneração a ser arbitrada deve ser compatível com o serviço desempenhado, o valor econômico da questão envolvida nos préstimos, além da observância obrigatória do artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10, do Código de Processo civil (CPC).

À vista desses requisitos, necessário considerar, também, no caso, que a prestação dos serviços foi encerrada antes do tempo, inclusive, sem que a ação de execução tivesse sido concluída, portanto, a remuneração terá como base os atos praticados pelo causídico na ação que ainda não havia findado.

Desta feita, ao contrário do que alega o Apelante, a sentença objurgada sopesou todas essas circunstâncias e arbitrou o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos atos patrocinados na Ação de Execução, devidamente acrescido dos consectários legais, o que encontra perfeita sintonia com os requisitos legais, o valor da causa, o tempo despendido pelo profissional, o local de prestação dos serviços e demais peculiaridades da demanda.

Inclusive, essa ponderação é a que vem sendo aplicada pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos. Veja-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

2. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

3. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 176055177 - Pág. 2/7 – fls. 850/855), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

4.
Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

6. Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios,
este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

7. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$15.000,00 (quinze mil reais), para remunerar o trabalho desenvolvido, nos autos de no. 0008944-06.2017.8.11.0004, em tramite na Comarca de Barra do Garças/MT, são exorbitantes,
de maneira que devem ser reduzidos para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

[...]. (RAC 1045932-19.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 13/09/2023. Publicação: 14/09/2023). Sem destaque no original.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA – REMUNERAÇÃO SOBRE VERBA SUCUMBENCIAL -
RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE– DIREITO A VERBA HONORÁRIA – PROPORCIONAL AO SERVIÇOS PRESTADO E PECULIARIDADES DA DEMANDA – ARBITRAMENTO JUSTO E EQUÂNIME
– RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/1994 se inicia em data que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços.

2. Com o ajuizamento de Notificação Judicial - Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional em desfavor do Banco do Brasil S/A, em 10/04/2018, interrompeu-se a prescrição do prazo para cobrança de honorários profissionais, nos termos do art. 202, inc. V do Código Civil, sendo prorrogado o prazo prescricional para até a data de 10.04.2023.

3.
Certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
Levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para o seu serviço e ainda a natureza e importância da causa, a verba honorária deve também corresponder a serviço parcial nos autos, nesse sentido entendo que deve ser arbitrado à atuação do autor na demanda, a fazer
jus
aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual reputo como atende os princípios da razoabilidade, a natureza e importância da causa e sua proporcionalidade.

5. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (RAC 1055555-78.2020.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Julgador: Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 13/03/2024. Publicação: 22/03/2024). Sem destaque no original.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Marcelo Borges & Advogados Associados
e mantém-se integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024